Tribunal: TJES
Processo: 5037986-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037986-22.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a despronúncia ou absolvição sumária por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase; (iii) determinar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de microcomparação balística e laudo de exame cadavérico, que atestam morte por disparos de arma de fogo.

Os depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa indicam a participação do recorrente em todas as etapas do
iter criminis
, desde a obtenção da arma até a execução e posterior devolução do armamento, configurando indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia exige juízo de probabilidade, e não de certeza, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

Depoimentos de policiais que conduziram a investigação, ainda que fundados em relatos de moradores receosos, não constituem meros testemunhos de “ouvir dizer” quando inseridos em contexto de criminalidade organizada que intimida a comunidade local.

A absolvição sumária ou impronúncia somente se admitem quando a inexistência de autoria for manifesta, hipótese não verificada diante do conjunto indiciário consistente.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Há elementos que indicam motivo torpe, consistente na suspeita de que a vítima repassava informações a grupo rival no contexto de disputa por tráfico de drogas.

O perigo comum encontra respaldo no fato de o crime ter sido praticado em via pública, em horário de circulação de pessoas, mediante diversos disparos de arma de fogo.

O recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado por indícios de surpresa e multiplicidade de disparos a curta distância, inclusive na região da cabeça.

A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da permanência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CP, art. 29; CPP, arts. 312, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE-AgR 1.554.269, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2025, DJe 02/09/2025;

TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, publ. 02/04/2025;

STJ, AgRg-HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/06/2025;

STJ, AgRg-HC 989.438/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2025;

STJ, AgRg-HC 429.228/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019, DJe 12/03/2019;

TJES, RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 18/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5037986-22.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...]
no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 07h40min, na Rua das Paineiras, em frente ao nº 32, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, o denunciado DANIEL BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “TODINHO”, acompanhado do menor MATHEUS GABRIEL FERREIRA (este já falecido), com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Marcos Alexandre Moraes de Souza, causando lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 82, que por sua natureza e sede foram causa efetiva de sua morte. O acusado VITOR HENRIQUE VELLOZO ALVARENGA concorreu para o crime, na medida em que, com a mesma intenção dos outros acusados, em unidade de desígnios com os mesmos, forneceu a arma do crime para executar a vítima.

Restou apurado que, o denunciado Daniel Barbosa dos Santos, vulgo “TODINHO”, juntamente com o menor Matheus Gabriel (já falecido) avistaram a vítima na rua, momento que se dirigiam até a residência do denunciado Vitor Henrique Vellozo Alvarenga, pegando com ele a arma. O acusado Vitor afirma, que Matheus e Daniel foram até sua casa e disseram “PEGA A PEÇA LÁ, POIS TEM UM PILANTRA MARCANDO ALI”.

Ao continuar, o acusado foi até sua casa e pegou o armamento sabendo, inclusive, que eles iriam executar uma pessoa, porém não tinha ciência que seria o pai de Magno, vulgo “BUIU”. Em seguida, o denunciado DANIEL, junto com o menor MATHEUS foi de moto atrás da vítima, que retornava da padaria, momento que foi abordada e alvejada pelos denunciados. Após a execução, ambos empreenderam fuga utilizando uma motocicleta, e em seguida retornaram para a residência do acusado Vitor e disseram “O PILANTRA TÁ NO CHÃO FEDENDO”, e devolveram a arma, que foi guardada por VITOR.

Frisa-se inclusive, que a arma, uma pistola, calibre 9mm, foi apreendida no mesmo dia do crime, na casa do denunciado Vitor, sendo realizada a perícia na mesma, conforme Laudo de Microcomparação Balística e de Perseguição acostado às fls. 74/81, com resultado positivo.

O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que a mesma foi atingida por 08 (oito) disparos, sendo a maioria na região cabeça e os outros em regiões vitais do corpo, e segundo consta no laudo pericial, disparos efetuados a curta distância.

O crime foi praticado por meio torpe, pois os autores acreditavam que a vítima passava informações para seu filho MAGNO, vulgo “BUIU”, narcotraficante da boca da escadinha, que é rival dos autores do crime.

O crime foi praticado por meio de perigo comum, haja vista o horário do crime e o local (residencial), sendo que havia diversas pessoas na rua.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Daniel Barbosa dos Santos
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, na forma do artigo 29, do mesmo diploma.

Inconformada, a defesa requer a despronúncia ou absolvição sumária do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim de Ocorrência de fls. 07/1
6

dos autos físicos
, do
Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 18/24
dos autos físicos
, do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 5
2
e
78
/84
dos autos físicos
, e do
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 86
dos autos físicos, que atestam a morte violenta da vítima Marcos Alexandre Moraes de Souza mediante disparos de arma de fogo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Vejamos o depoimento do Policial Civil Maurício de Souza Machado, que narrou a dinâmica dos fatos, consoante transcrito em sentença:

[...] o Policial Civil Maurício, em audiência, confirmou que fez as investigações, sendo que acerca da autoria, narrou que além das investigações e interrogatórios em campo com populares, acabou comprovando a participação de DANIEL por um dos relatos do corréu VITOR, que confirmou o seu envolvimento. Ato contínuo, declarou que DANIEL e Matheus teriam ido pegar a arma de fogo, e “pelo o que consta”, a entrega do armamento foi realizada na rua, e não necessariamente na casa de VITOR. Outrossim, afirmou que VITOR teria pegado a arma em sua residência e encontrado com o corréu e Matheus na rua, para após irem estes dois últimos de moto até o local em que a vítima estava, executando o delito do caso em comento. No tocante ao momento da execução do crime, o depoente afirmou que não havia terceiros no local, mas como a vítima estava retornando da padaria na rua principal do bairro, local onde transitam várias pessoas, e considerando ser cedo, não houve testemunhas visuais. Ademais, narrou não se recordar de demais testemunhas indicando DANIEL e VITOR como os autores do crime. Às perguntas da Magistrada, a testemunha declarou que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas que era pai de um traficante inimigo da quadrilha dos autores, sendo esse a testemunha Magno, vulgo Buiú, que há época era chefe do movimento do tráfico de drogas denominado “Escadinha” e que tinham uma guerra motivada pelo tráfico com a quadrilha dos autores, a qual dominava o bairro Dom João Batista.

Corroborando com a narrativa do policial civil que diligenciou no caso, a testemunha Magno Barbosa de Souza, filho da vítima, logo após os fatos, em esfera investigativa (fls. 89/92 dos autos físicos), afirmou que “
sobre a morte do seu pai, o depoente teria ficado sabendo que o MATHEUS e o DANIEL, vulgo TOD, passaram em frente a padaria e viram seu pai; QUE os dois teriam passado em uma motocicleta; QUE então eles foram na boca de fumo e buscaram ‘UMA ARMA DE FOGO’; QUE os dois voltaram e atiraram no seu pai quando ele estava indo para casa; QUE depois do crime, o MATHEUS teria dito no bairro quseu pai foi morto pelo fato de estar ‘CAGUETANDO ELES PARA O DEPOENTE’
[...]”
.

Por sua vez, o corréu Vitor Henrique Velloso Alvarenga, às fls. 94/96 dos autos físicos, embora tenha mudado sua versão em juízo, havia confessado o seguinte:

QUE no dia do crime, estava na rua, sendo que havia acabado de tomar café; que o MATHEUS e o DANIEL teriam dito ‘PEGA A PEÇA LÁ, POIS TEM UM PILANTRA MARCANDO ALI’; QUE neste momento o interrogado foi ‘CORRENDO EM CASA E PEGOU A PISTOLA’; QUE nesse momento sabia que o MATEUS e o DANIEL iriam matar uma pessoa, mas não sabia que era o ‘PAI DO BUIU’; QUE entregou a arma de fogo na mão do DANIEL; QUE então o MATHEUS e o DANIEL teriam ido em uma motocicleta de cor PRETA [...]; QUE o MATHEUS saiu pilotando a motocicleta e o DANIEL estava na garupa; QUE instantes depois o interrogado só escutou ‘OS PIPOCOS’; QUE logo em seguida o MATHEUS e o DANIEL voltaram e disseram ‘O PILANTRA TÁ NO CHÃO, TÁ FEDENDO’; QUE o interrogado pegou a PISTOLA, levou para casa, limpou, municiou novamente e guardou e arma de fogo [...]; QUE naquele dia mais tarde a polícia FOI NA SUA CASA E APREENDEU A ARMA DE FOGO [...]; QUE a motivação do crime foi por conta dessa ‘GUERRA’’ do tráfico de drogas entre os traficantes da ‘JOTA’ e da ‘ESCADINHA’; QUE o MARCOS ALEXANDRE não era envolvido com o tráfico de drogas; [...] QUE ainda reafirma que ninguém mais teria ido, somente o MATHEUS e o DANIEL [...].

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado.

A narrativa defensiva de que não haveria qualquer elemento vinculando o recorrente ao fato esbarra frontalmente no depoimento judicializado do policial civil e na coerência dos elementos informativos que indicam a presença de Daniel em todas as etapas do
iter criminis
: vigilância, busca da arma, perseguição e execução.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria ou a alegação de insuficiência probatória por parte da defesa, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas.

A absolvição sumária ou a impronúncia somente teriam lugar se a inexistência de autoria fosse evidente e incontroversa, o que não ocorre na espécie, dada a existência de testemunho direto incriminador.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Consoante a jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
(STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.
2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia.

Saliento que, além dos depoimentos do filho da vítima e do corréu, que expressamente afirmaram que o recorrente tem participação no crime de homicídio em análise, os relatos em juízo do policial responsável pela investigação, que interagiu diretamente com os moradores, são válidos, não se tratando de meros testemunhos de “ouvir dizer”. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MEDO DE REPRESÁLIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado habeas corpus do Espírito Santo que confirmou a decisão de pronúncia do juízo de primeiro grau, nos termos dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. 2. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos, pautados por ouvir dizer, e que não há prova direta de testemunhas que presenciaram os fatos. Requer a despronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos considerados na pronúncia, que foram prestados por policiais com base em relatos das vítimas e de moradores que temem represálias, configuram testemunhos indiretos e se são suficientes para a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer". 5. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, o que foi considerado presente no caso em análise, com base nos depoimentos colhidos.
6. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a validade dos depoimentos em situações de medo de represálias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com vítimas e moradores podem ser considerados válidos e não se tratam de meros testemunhos de ouvir dizer. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CP, art. 14, inciso II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º. STJ, AGRG no AREsp 1.900.369/DF, Rel. Min. Antonio Jurisprudência relevante citada: Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AGRG no RESP 2.132.646/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 01.07.2024. (STJ; AgRg-HC 975.828; Proc. 2025/0013669-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 16/06/2025).

Desse modo, em casos como o presente, de crime de homicídio em tese praticado em contexto de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, nossos Tribunais Superiores têm admitido testemunhos indiretos para subsidiar a decisão de pronúncia. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência de indícios mínimos de participação do agravante no crime, com base em testemunhos indiretos e sem provas materiais ou técnicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia do réu com base em elementos do inquérito e em testemunhos indiretos, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta corte superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos. 4.
No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta corte superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração foi praticado por organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela comunidade local.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas temida pela comunidade local, justificam o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 11/09/2023, dje 14/09/2023; STJ, grg no aresp n. 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 20/3/2025, djen de 28/3/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.598.643/MG, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 17/12/2024, djen de 3/1/2025. (STJ; AgRg-HC 989.438; Proc. 2025/0092236-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2025).

Assim, em que pese a versão defensiva, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos a demonstrarem que o crime foi praticado, em tese, por
motivo torpe
, consubstanciado na suspeita de que a vítima repassava informações ao filho, rival do grupo criminoso dos acusados, no contexto de disputa de tráfico de drogas.

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar a qualificadora do
perigo comum
, haja vista que o crime ocorreu em via pública (Rua das Paineiras), em horário de habitual circulação (aproximadamente 07h40), em zona residencial, mediante diversos disparos de arma de fogo, expondo a risco a coletividade local.

Por fim, há indícios robustos da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,

eis que o
laudo cadavérico aponta que a vítima foi atingida por 08 (oito) disparos, sendo a maioria na região da cabeça e efetuados a curta distância, sendo colhida de surpresa enquanto retornava da padaria, o que denota, em princípio, a impossibilidade de reação eficaz. Ademais, há relatos nos autos no sentido de que a vítima não esperava o ataque que sofreu, até porque não era envolvida com o tráfico de drogas, sendo trabalhadora e conhecida no bairro.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão nesta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“[...
]
somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos.
[...]
(STJ; AgRg-HC 429.228; Proc. 2017/0325149-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

Por derradeiro, quanto à situação prisional, a manutenção da custódia cautelar se impõe.

A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado executado com múltiplos disparos em via pública em contexto de rivalidade criminosa — evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Assim, não havendo alteração fática que justifique a revogação da medida extrema neste momento, a segregação deve ser mantida para assegurar a ordem pública.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)